Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. PACTA STUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL. BOA-FÉ OBJETIVA. CONSERVAÇÃO DO CONTRATO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INADIMPLEMENTO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A força obrigatória dos contratos pode ser relativizada principalmente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual. A função social do contrato constitui cláusula geral que reforça o princípio de conservação do contrato. Art. 421 do CC. Enunciado n. 22 do CJF.
2. O contrato deve seguir a tendência de conservação e a extinção deve ser a última medida a ser tomada. A intervenção judicial serve para, em regra, revisar os contratos e não anulá-los, permitindo a continuidade da relação jurídica.
3. Depois de efetuado o pagamento pelo ágio do automóvel e de todas as prestações mensais decorrentes do financiamento, ainda que intempestivamente, não pode o cedente requerer o desfazimento total do negócio jurídico em razão de previsão contratual. A função social do contrato neste caso prevalece sobre a literalidade do instrumento.
4. A propriedade do bem alienado fiduciariamente pertence ao credor fiduciário, o devedor fiduciante detém apenas a posse direta do bem e não pode ceder a terceiros sem o consentimento da instituição credora.
5. O devedor fiduciante tem conhecimento dos riscos e inconvenientes que pode vir a suportar em razão da alienação de veículo que não lhe pertence através de contrato de cessão de direitos.
6. Não é cabível a indenização por danos morais decorrentes da inscrição do nome da devedora fiduciante no cadastro de inadimplentes em razão do não pagamento das prestações por parte do cessionário de direitos.
7. Apelação desprovida.